Tribunal: TJDFT
Processo: 0748208-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748208-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGF IMPORT LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AGF IMPORT LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação no 0709212-07.2025.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nesta sede, proferido o seguinte despacho: “Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil.” (ID 78044581, grifei) Preparo recolhido de forma simples (ID 78154805). Por isto, recurso que não deve ser conhecido ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. No caso, o recurso foi interposto dia 30/10/2025, 19h34, e os autos vieram-me conclusos sem o comprovante do recolhimento do preparo. Proferido despacho em 03/11/2025. intimada a parte para comprovar o recolhimento em dobro do preparo (ID 78044581). A parte agravante efetuou o pagamento pelo sistema PagCustas em 05/11/2025 às 17h14, após o despacho de intimação, na forma simples (ID 78154805). Em 07/11/2025 às 15h19, recolheu o preparo na forma simples novamente (ID 78240807). Como definido pelo § 5o do art. 1.007 do CPC, é vedada a complementação na hipótese de insuficiência do preparo recolhido na forma do § 4o. Exata hipótese dos autos. Assim, recolhido o preparo na forma simples em 05/11/2025 após a intimação para o seu pagamento em dobro (art. 1.007, § 4o do CPC), ocorreu a preclusão consumativa, vedada a complementação, conforme foi feito pelo agravante no dia 07/11/2025. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO POR IRREGULARIDADE NO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão de irregularidade no preparo. 2. O art. 1.007, §5o, do CPC, veda nova complementação do preparo após a intimação para regularização em dobro. 3. A parte agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro e apresentou recolhimento simples, configurando a deserção do recurso. 4. A jurisprudência consolidada ratifica o entendimento de que a ausência do preparo regular é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, conforme precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1961562, 0747666-47.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) “AGRAVO INTERNO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVANTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REVOGADO PELO JUÍZO A QUO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. 2. In casu, a agravante, apesar de não ser beneficiária da gratuidade de justiça, tendo em vista o Juízo a quo revogou a referida benesse, interpôs recurso de apelação sem recolher o preparo, ocasião em que foi intimada para recolher em dobro, sob pena de deserção. Todavia, a agravante recolheu o preparo recursal, porém de forma simples, em desconformidade com o art. 1.007, §4o, do CPC. 3. Segundo o art. 1.007, § 5o, do CPC, é vedada a complementação do preparo parcial, de modo que não se vislumbra fundamento para modificar a decisão agravada, que não conheceu do recurso de apelação, em razão de deserção (art. 932, inciso III, do CPC). 4. Agravo interno CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1773407, 0039738-98.2015.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 06/11/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. PRAZO PARA RECOLHIMENTO CONCEDIDO. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO RECURSAL. PREPARO EM DOBRO NÃO RECOLHIDO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONJUNTO. PREJUDICADO. 1. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, ao recorrente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). Princípio este, aliás, que não restou violado no presente caso, mas fortificado, pois, o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie. 2. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). Permite, ainda, que o vício relativo ao preparo possa ser sanado, consoante disposição contida no art. 1.007, §4°). 3.1 Assim, para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro. Em outras situações, permite-se o suprimento de irregularidades, como informações equivocadas e recolhimento insuficiente (art. 1.007, §2°), porém se trata de oportunidade única, como se comprova pela redação do art. 1.007, §5°, do CPC, que não admite complementação de custas quando a parte já teve oportunidade para sanar a irregularidade relativa ao preparo. 3. Na hipótese, foi concedida ao recorrente, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência ou a irregularidade no preparo recursal, uma vez que desistiu do pleito de gratuidade, de modo que deveria ter atentado para a forma adequada do recolhimento, na medida que não lhe seria concedida nova oportunidade. No entanto, manteve-se inerte. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1738851, 0712497-33.2023.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.) Por isto, deve ser reconhecida a deserção, e a consequência respectiva é o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora